Tribunal: TJBA
Processo: 0512733-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512733-98.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: FABIANA DE GOUVEA E OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO EM REDE SOCIAL. ORDEM JUDICIAL DE REMOÇÃO. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a empresa provedora de aplicação de internet ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela demora injustificada na remoção de conteúdo ofensivo publicado por terceiros em sua plataforma, após notificação judicial. A decisão considerou que a requerida foi intimada em 05/02/2015 e 09/02/2015, mas somente removeu o conteúdo em 10/02/2015, permitindo sua ampla disseminação, atingindo mais de 4 milhões de visualizações e 200 mil compartilhamentos.

2. A parte recorrente alega que não havia prazo expressamente fixado na decisão judicial e que não pode ser responsabilizada pela conduta de terceiros, sustentando ainda a inexistência de dano moral passível de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se a empresa provedora de aplicação de internet descumpriu indevidamente a ordem judicial de remoção de conteúdo;
(ii) se a demora excessiva na exclusão das postagens agravou o dano à imagem e à honra da parte autora; e
(iii) se o quantum indenizatório fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que provedores de aplicação de internet não possuem o dever de fiscalização prévia de conteúdo postado por terceiros, mas devem remover material ilícito após notificação específica, sob pena de responsabilização civil subjetiva.

5. Nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet, a responsabilidade do provedor surge quando, mesmo após ordem judicial específica, a remoção não ocorre dentro de um prazo razoável.

6. No caso concreto, restou comprovado que a plataforma tinha pleno conhecimento dos links específicos das postagens e dispunha de meios para removê-las de forma célere, sendo a demora injustificada na remoção elemento decisivo para a ampliação dos danos à imagem e reputação da parte autora.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional à gravidade da ofensa e à ampla repercussão do conteúdo ofensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido para manter incólume a sentença recorrida.

Tese firmada:
“O provedor de aplicação de internet que, após notificação judicial específica, não remove conteúdo ilícito dentro do prazo razoável de 24 horas responde subjetivamente pelos danos morais causados à vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
Marco Civil da Internet, art. 19; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0512733-98.2015.8.05.0001
, em que é apelante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

e apelada
FABIANA DE GOUVEA E OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça